Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAME. PET-CT ONCOLÓGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. FALECIMENTO POSTERIOR DA AUTORA. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INTERESSES DO ESPÓLIO E/OU HERDEIROS. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. Não se verifica a perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora no curso do processo, considerando que remanesce o interesse do espólio ou dos sucessores da parte, em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos do exame realizado antes da morte da segurada, portanto, necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia.
2. Somente ocorreria a extinção pela ausência de interesse processual caso o falecimento da parte autora houvesse ocorrido antes do cumprimento do pronunciamento judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, já que não haveria transmissão do objeto da obrigação a eventuais herdeiros, em razão da natureza de obrigação personalíssima.
3. Recurso conhecido e provido.